Tribunal: TJDFT
Processo: 0750030-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0750030-31.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVADO: IVAN DE JESUS RODRIGUES FERREIRA D E S P A C H O Vistos, etc., Considerando o acolhimento e o deferimento da Liminar com a suspensão dos descontos, baixo os autos em diligência e determino que o Impetrante ora Agravado informe a este Relator no prazo de 10(dez) dias se cessaram os descontos e a partir de quando e bem como se foi descontada alguma parcela. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 11 de junho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator